Tribunal: TJDFT
Processo: 0011654-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1 - Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, não raras vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de questões atinentes à responsabilidade pelas despesas do processo.
2 - No caso dos autos, podem ser atribuídos ao contribuinte e não ao fisco os equívocos administrativos que levaram ao ajuizamento da execução fiscal.
3 – O manejo dos embargos à execução, embora acolhidos, não foram responsáveis pelo desfecho constante dos autos.
4 – Apelo desprovido.